Tribunal: TJSP
Processo: 1011773-30.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Requerido que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, quanto aos contratos discutidos em juízo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Negócio jurídico nulo. Falha na prestação de serviço pelo réu,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Requerido que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, quanto aos contratos discutidos em juízo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Negócio jurídico nulo. Falha na prestação de serviço pelo réu, ensejando os transtornos vivenciados pelo autor. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar por danos morais caracterizado. Redução do montante estipulado, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para R$ 5.000,00 (dois mil e quinhentos reais), a satisfazer o caráter punitivo e pedagógico do instituto. Consectários legais modificados devido à condenação por danos morais, aplicando-se a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.